Tribunal: TJDFT
Processo: 0705979-67.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PROTESTO INDEVIDO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. FATO NOVO ALEGADO E JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais, corrigido monetariamente desde a data do arbitramento e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória c/c danos morais. Narrou que no dia 17/08/2020 assinou nota promissória com vencimento em 21/08/2020, no valor de R$ 4.150,00 (quatro mil e cento e cinquenta reais), visando obter prestação de serviço de portabilidade de dívidas bancárias. Afirmou que passados dois dias da assinatura da nota promissória, procurou o réu para comunicar a desistência da prestação dos serviços. Aduziu que o réu não aceitou o distrato e tempos depois manejou Ação de Execução em seu desfavor (0719637-82.2020.8.07.0001), que, por sua vez, se defendeu nos autos dos Embargos à Execução (0726614-94.2021.8.07.0001), no qual obteve sentença favorável, uma vez que se concluiu que a execução movida pelo réu era indevida. Asseverou que em razão da má-fé do réu de cobrar valor indevido teve uma série de problemas de saúde, que iniciaram a partir da ciência do processo, após isso, já diabético, não consegue controlar sua diabetes (glicemia), ficando dependente de insulina, tornou-se hipertenso, fora os problemas emocionais. Alegou que, por conta da conduta do réu, sofreu constrangimento ilegal e indevido, fazendo jus a reparação em danos morais. Requereu a condenação do réu para pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56521028 e 56521029).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de elementos ensejadores do dever de reparação por danos morais e do quantum fixado.
5. Em suas razões recursais, o réu sustentou que o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes contém cláusulas claras e objetivas, apontando as consequências em caso de uma eventual rescisão. Afirmou que não há o que se falar em indenização por ato ilícito, ante ao fato do autor/recorrido possuir negativações preexistentes, incidindo a Súmula 385 do STJ. Alegou que em nenhum momento agiu com abusividade, sendo certo que, uma vez contratado determinado serviço, tem o direito de cobrar. Caso mantida a condenação, impugnou o valor fixado, visto que o juízo de origem não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no momento em que estabeleceu o quantum indenizatório. Requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando improcedente o pedido inicial e, subsidiarimente, a minoração do valor fixado.
6. A fase recursal não se presta à apreciação de novos argumentos, com base em documento juntado (ID 56521030), visto que não se trata de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Além disso, a não submissão do documento ao juízo de origem caracteriza supressão de instância e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Portanto, não será analisada a tese relacionada as negativações preexistentes.
7. Analisando os demais argumentos recursais, constata-se que o protesto indevido e o ajuizamento de ação de execução causaram transtornos na vida econômica com repercussão na orbita dos direitos da personalidade do recorrido (ID 56520789, 56520790 e 56520793). Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de entender o protesto indevido como gerador de danos morais in re ipsa. (AgInt no AREsp 858.040/SC, 4a T., rela. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 09/05/2017).
8. Quanto à minoração da indenização em danos morais, ao determinar o valor da reparação por danos morais, é necessário levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a situação do prejudicado e a capacidade econômica do responsável, evitando assim o enriquecimento injusto do prejudicado.
9. No caso ora em análise, apesar do constrangimento sofrido, percebe-se que não ocorreu maiores transtornos e prejuízos a honra do autor ao ponto de justificar o valor fixado na sentença, bem como não há prova de que a saúde do autor piorou por conta da conduta do réu, razão pela qual a redução do valor para R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se razoável e proporcional.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.